Tribunal: TJMT
Processo: 1009302-57.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009302-57.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Indenização por Dano Material, Erro Médico]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOACI NUNES RONDON - CPF: 019.990.541-05 (APELANTE), FATIMA JUSSARA RODRIGUES - CPF: 295.817.701-78 (ADVOGADO), CAROLINA MENDES MANSOR - CPF: 981.930.401-63 (ADVOGADO), Munil da Silva Taques (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (APELADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (REPRESENTANTE), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ASSISTENTE), REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNIL DA SILVA TAQUES - CPF: 302.602.647-68 (APELADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELO NÃO CONHECIDO.

1.

“(...) Conforme atual entendimento da Corte Especial do STJ, no REsp 1129215/DF, o recurso de apelação manejado antes da prolação da decisão nos embargos de declaração deve ser ratificado pela parte apelante, quando houver alteração da sentença pela decisão proferida nos embargos. A ausência de tal ratificação implica em sua intempestividade e, via de consequência, em sua inadmissibilidade (...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0071.16.001004-8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 09/04/2019)”.

2. No caso concreto houve alteração da sentença pela decisão proferida nos embargos, portanto, nos termos do entendimento do STJ

era necessária a ratificação, razão pela qual a ausência da referida ratificação implica em não conhecimento do recurso interposto.

3. Sentença mantida.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Joaci Nunes Rondon
em face da sentença que foi prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT na ação no 1009302-57.2017.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Munil da Silva Taques e Sociedade Beneficente Santa Helena – Hospital Santa Helena
, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, a parte apelante argumentando que:
1)
a sentença é contrária a prova dos autos, ressaltando que o pleito se fundamenta na conduta negligente quanto aos deveres de cuidado no pós-cirúrgico;
2)
não há prova de que o apelante/autor abandonou o tratamento;
3)
o hospital deve ser responsabilizado.

Ao final requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Munil da Silva Taques apresentou contrarrazões nas quais suscita preliminar de não conhecimento do recurso, no mérito requer o desprovimento do recurso (Id. 164616913).

Chubb Seguros Brasil S.A. apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

Sociedade Beneficente Santa Helena – Hospital Santa Helena apresentou contrarrazões pelo desprovimento (Id. 164784182).

Devidamente intimada para manifestar acerca da preliminar de não conhecimento suscitada por Munial da Silva Tavares, a parte autora/apelante peticionou nos autos requerendo a rejeição da preliminar (Id. 177332697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Munil da Silva Taques suscita preliminar de não conhecimento de recurso argumentando que “
o autor/ apelante deixou de ratificar o seu recurso após a decisão (ID. Num. 92759420) que proveu os embargos de declaração e modificou parcialmente a sentença recorrida” (Id. 164616913, pág. 3).

Informa que a parte apelante foi intimada para se manifestar, nos termos do art. 1.024, §4o do CPC, tendo em vista que já tinha apresentado recurso de apelação, todavia quedou-se inerte e não ratificou o recurso.

A parte apelante ao se manifestar acerca da preliminar defende que “os Embargos não foram opostos pela ora suscitante, mas por litisconsorte chamada ao feito de origem, ademais, os embargos versaram TAO SOMENTE sobre HONORARIOS.” (Id. 177332697).

Menciona que não houve modificação da sentença, razão pela qual o recurso deve ser conhecido e julgado nos termos do art. 1.024, §5o do CPC.

Pois bem.

A preliminar prospera.

Acerca da apresentação de embargos após a interposição de recurso de apelação, o CPC assim dispõe:

“
Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

[...]

§ 4o Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.

§ 5o Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.”

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que havendo alteração da sentença pela decisão embargada é necessária a ratificação da apelação: “
A Corte Especial, no julgamento da Questão de Ordem afetada pela Quarta Turma, conferiu nova exegese à Súmula 418 do STJ, entendendo que a única interpretação cabível para referido enunciado é "aquela que prevê o ônus da ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios apenas quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior" (REsp 1129215/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/09/2015, DJe 03/11/2015).”

No caso concreto o magistrado de origem ao julgar os embargos, os acolheu nos seguintes termos:

“[...]
Desta forma,
acolho
os embargos de declaração oposto pela embargante, para acrescer o seguinte na sentença de ID 73953291:

“
Em razão da improcedência da lide primária, tenho como prejudicada a lide secundária, nos termos do artigo 129, parágrafo único do CPC
que é expresso em dispor que “
Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado”

No mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença prolatada nos autos.

Ainda, considerando que houve modificação da sentença, venha a parte autora, Joaci Nunes Rondon, manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.024,§ 4o do CPC, tendo em vista que apresentou recurso de apelação no ID 79647893. [...]” (Id. 164616908, pág. 1-2)

Da análise da decisão verifico que o magistrado de origem ao acolher os embargos modificou a sentença, uma vez que
julgou prejudicada a lide secundária
, portanto, não se trata de decisão que somente se expressou acerca de honorários advocatícios como quer fazer crer a parte autora/apelante.

Assim, em razão da modificação do julgado e
ante a ausência de ratificação é imperiosa a conclusão de não conhecimento do recurso.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO APELO APÓS JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AFASTAMENTO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL DADA EM GARANTIA À CÉDULA DE PRODUTO INDUSTRIAL – MANEJO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA E DISPARIDADE PROCEDIMENTAL CONFIGURADAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO DA BASF DESPROVIDO E DO MARCELO ZANDONADI E OUTRO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que só será exigida a obrigação de ratificação da apelação quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior, o que não ocorreu na espécie. O fato da Cédula de Produto Rural ter sido dado em garantia à Cédula de Crédito Industrial que embasou a execução por quantia certa não faz seu emitente, que não figurou como devedor deste último título, legitimado para estar no presente feito executivo, do mesmo modo que não autoriza a mescla entre os ritos procedimentais previstos para a execução por quantia certa e a execução para entrega de coisa. Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados quando não atendidos os requisitos. (N.U 0003275-40.2008.8.11.0051, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO E COBRANÇA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS - ALTERAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA - REFLEXOS QUANTO A PARTE APELANTE - RATIFICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL - AUSÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - RECONHECIMENTO. Conforme atual entendimento da Corte Especial do STJ, no REsp 1129215/DF, o recurso de apelação manejado antes da prolação da decisão nos embargos de declaração deve ser ratificado pela parte apelante, quando houver alteração da sentença pela decisão proferida nos embargos. A ausência de tal ratificação implica em sua intempestividade e, via de consequência, em sua inadmissibilidade. Tal é o caso dos autos, haja vista que o recurso de apelação foi manejado pelo réu antes que fosse proferida a decisão que julgou os embargos e modificou parcialmente a sentença, sendo de notar que tais alterações operaram efeitos significativos para a parte ré/apelante. Ressalte-se que o apelante foi regularmente intimado acerca da publicação da decisão que acolheu os embargos e alterou a sentença, quando, então, deveria ter ratificado seu recurso de apelação. Em face da ausência de ratificação do seu recurso de apelação, a tempo e modo, impõe-se o acolhimento da preliminar arguida de ofício e o não conhecimento do recurso de apelação manejado. (TJMG - Apelação Cível 1.0071.16.001004-8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 09/04/2019)”.

Sobre a questão já me pronunciei:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS – ACOLHIMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ACOLHIMENTO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APELO NÃO CONHECIDO.

“(...) Conforme atual entendimento da Corte Especial do STJ, no REsp 1129215/DF,
o recurso de apelação manejado antes da prolação da decisão nos embargos de declaração deve ser ratificado pela parte apelante, quando houver alteração da sentença pela decisão proferida nos embargos
. A ausência de tal ratificação implica em sua intempestividade e, via de consequência, em sua inadmissibilidade (...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0071.16.001004-8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 09/04/2019)”.
( TJMT - N.U 1011174 -87. 2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS , Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 27/09 /2022)

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar e não conheço do recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023